Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723068-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SERGIO SOARES REGO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURO SÉRGIO SOARES RÊGO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a 7.590,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 238446181), a parte autora aufere renda bruta de R$ 10.486,05, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Ato contínuo, diante da apresentação de contestação, adiante-se o autor e se manifeste em réplica, no mesmo prazo de 15 dias. Sem prejuízo, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) acostar uma tabela discriminativa com o valor total de cada contrato junto à requerida, bem como a quantidade e valor da parcela; b) ajustar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, qual seja, o valor total da dívida; Ante alteração do valor da causa, acostar uma nova inicial.” Consta das razões recursais (i) que o Agravante, “embora “perceba rendimento bruto mensal de aproximadamente R$ 10.486,00, tal valor não representa uma renda disponível, pois está inteiramente comprometido com despesas que extrapolam a mera manutenção básica da vida digna””; (ii) que o “núcleo familiar do Agravante é composto por sua companheira, Selma Oliveira Lima, com quem mantém união estável declarada em escritura pública desde 2021, e que não possui qualquer vínculo empregatício ativo, encontrando-se desempregada e dedicada integralmente aos cuidados do lar”; (iii) que “ajuda com os custos de seu neto, menor de idade, Adam Nogueira Oliveira da Costa, em virtude do falecimento trágico da mãe do menor, Marcelle Nogueira da Silva, como comprovam a certidão de nascimento e de óbito anexadas”; (iv) que “não há qualquer indicativo de má-fé ou ocultação patrimonial, e a hipossuficiência aqui demonstrada se baseia não apenas na ausência de renda formal para o restante do grupo familiar, mas principalmente na soma dos encargos financeiros que comprometem sua subsistência e dignidade mínima”; (v) que a “hipossuficiência não exige miserabilidade, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometem o mínimo existencial”; (vi) que “O uso do critério da Defensoria Pública (5 SM) é meramente orientativo e não vinculante ao Judiciário”; (vii) que “juntou documentos que comprovam seu estão atuais de hipossuficiência, Art. 99, §3o, CPC – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”; e (viii) que, “nos termos do §2o do mesmo artigo, o indeferimento só é possível quando houver nos autos elementos que comprovem, de forma inequívoca, a inexistência da hipossuficiência – o que não se verifica no caso em tela, ao contrário: há documentos robustos que evidenciam a precariedade econômica do agravante, inclusive apontando que se encontra negativado e sem acesso a novos créditos ou empréstimos sequer para custear as custas iniciais do processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal deferir a gratuidade de justiça. E, ao final, o provimento do recurso para conceder o benefício legal. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos juntados aos autos de origem que, numa abordagem sumária, revelam que a remuneração do Agravante é absorvida por seus gastos ordinários e extraordinários. Assim, pelo menos no plano da cognição superficial, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator